Tribunal: TJDFT
Processo: 0750222-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Tese de repercussão geral não observada. Circunstância especial da quantidade da droga. Primeira e terceira fases. Bis in idem.
1 - Considerada a circunstância especial da quantidade da droga cumulativamente na primeira e na terceira fase, caracterizado está o bis in idem e afronta à tese 712 de repercussão geral do STF.
2 – Porque mais favorável ao acusado, é de se afastar a valoração negativa da quantidade de droga na terceira fase da individualização da pena, para que incida a fração máxima da redução da pena no tráfico privilegiado – 2/3.
3 – Embargos providos.